Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrente assevera a necessidade de anulação da sentença, por cercemanto de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral.
2. Em se tratando de matéria de direito e de fato, é dever do juiz julgar antecipadamente a lide, quando não houver necessidade de produção de provas em audiência.
3. Por força do poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar realização de provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir a produção de prova que não se mostre útil à resolução da controvérsia, de modo que, não demandando a matéria posta em julgamento a necessidade de produção de prova oral, não há qualquer reparo no julgamento antecipado da lide feito.
4. Mesmo na sistemática processual vigente, o juiz ainda é o principal destinatário da prova, de modo que, mesmo não havendo impugnação da parte adversa ao pedido de realização da prova oral, isso não quer significar concordância.
5. Inobstante o silêncio do magistrado sentenciante quanto ao requerimento de produção de prova oral, na sentença ele expressamente consignou que para o deslinde da causa, desnecessária a produção de prova oral.
6. Recurso desprovido.